Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. O locatário não precisa deixar de pagar os alugueis, expondo-se à sua cobrança judicial ou a uma ação de despejo, para postular a sua revisão judicial.
II. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário.
III. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil.
IV. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia Covid-19, ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar amparo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto.
V. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil.
VI. A existência de resultados diversos para os litisconsortes passivos não justifica a utilização de bases de incidência distintas para o arbitramento de honorários advocatícios.
VII. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuição na proporção do nível de decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.